Tribunal: TJPA
Processo: 0804069-70.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804069-70.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO

AGRAVADO: ANGELA DA CONCEICAO SOCORRO MOURAO PALHETA, MARIA ALBANIZA ARAUJO DAIBES, ROBERTO LIMA DIAS, EUNICE MARIA FONSECA FEITOSA

PROCURADOR: LEONARDO MOREIRA D ALMEIDA, FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA, RODOLFO MEIRA ROESSING, MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS, ANGELA DA CONCEICAO SOCORRO MOURAO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804069-70.2026.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE CARVALHO

AGRAVADOS: EUNICE MARIA FONSECA FEITOSA; ROBERTO LIMA DIAS; MARIA ALBANIZA ARAÚJO DAIBES; ANGELA DA CONCEIÇÃO SOCORRO MOURÃO PALHETA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Responsabilidade civil por prestação de serviços advocatícios. Ilegitimidade passiva. Advogada indicada em procuração sem atuação comprovada. Exclusão do polo passivo. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconheceu a ilegitimidade passiva de advogada indicada em instrumento procuratório, determinando sua exclusão do polo passivo, ao fundamento de ausência de prova de atuação profissional ou participação nos fatos narrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a mera inclusão do nome de advogada em procuração judicial é suficiente para atrair sua responsabilidade civil solidária; (ii) se a ausência de indícios de participação nos fatos justifica o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do advogado, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, é pessoal e depende da comprovação de dolo ou culpa no exercício profissional.

4. Embora a jurisprudência admita, em regra, a responsabilidade solidária entre advogados que atuam conjuntamente, tal entendimento não se aplica automaticamente quando inexistem elementos mínimos que evidenciem atuação profissional efetiva.

5. A mera indicação do nome em instrumento procuratório, desacompanhada de qualquer prova de participação na condução do feito, recebimento de valores ou vínculo com a relação contratual, mostra-se insuficiente para legitimar a permanência no polo passivo.

6. Elementos probatórios constantes dos autos indicam ausência de atuação da agravada, inexistência de vínculo com o escritório responsável e ausência de menção em documentos essenciais da demanda originária.

7. A manutenção da parte no polo passivo, nessas circunstâncias, implicaria indevida ampliação da responsabilidade civil sem suporte fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A mera inclusão do nome do advogado em instrumento procuratório, desacompanhada de prova de atuação efetiva, não é suficiente para atrair sua responsabilidade civil.

2. A responsabilidade do advogado é pessoal e exige demonstração de conduta culposa ou dolosa, não se presumindo a partir de vínculo formal desprovido de atuação concreta.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0804069-70.2026.8.14.0000; Recorrente: Marcos Vinicius de Carvalho; Recorridos: Eunice Maria Fonseca Feitosa, Roberto Lima Dias, Maria Albaniza Araújo Daibes e Angela da Conceição Socorro Mourão Palheta;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Marcos Vinicius de Carvalho
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Medida Liminar
nº
0864074-72.2019.8.14.0301
, ajuizada em face do
Espólio de Elias Daibes
, representado por
Maria Albaniza Araújo Daibes
, bem como de
Roberto Lima Dias
,
Ângela da Conceição Socorro Mourão Palheta
e
Eunice Maria Fonseca Feitosa
.

A decisão recorrida, lançada ao
id 166162201
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
Ângela da Conceição Socorro Mourão Palheta
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda originária.

Do teor da decisão, extrai-se que o juízo de origem assentou, em síntese, que:

(a)

a corré sustentou jamais ter trabalhado no escritório do advogado
Elias Daibes
, afirmando exercer, há longo tempo, suas atividades profissionais em escritório diverso;

(b)

embora seu nome constasse da procuração de
id 14290676
, não haveria nos autos elementos demonstrativos de efetiva atuação sua no processo trabalhista que deu ensejo à demanda indenizatória;

(c)

os contratos de honorários mencionados nos autos indicariam apenas
Elias Daibes
como contratado, sem referência à referida requerida;

(d)

os acordos, guias de levantamento, áudios, boletim de ocorrência e denúncia perante a OAB não fariam menção à ora agravada; e

(e)

a simples constância do nome na procuração, por si só, não seria suficiente para evidenciar participação nos fatos narrados, recebimento de valores ou responsabilidade patrimonial, razão pela qual foi reconhecida sua ilegitimidade passiva e determinada sua exclusão da lide.

Em suas razões recursais de
id 33917445
, o agravante sustenta:

(a)

o desacerto da decisão agravada, ao fundamento de que, em matéria de responsabilidade decorrente de prestação de serviços advocatícios, os advogados que figuram conjuntamente na procuração respondem solidariamente pelos atos praticados no exercício do mandato, salvo individualização expressa de atribuições, o que afirma inexistir no caso concreto;

(b)

que a outorga de poderes em favor da agravada não constituiria ato meramente formal, pois o mandato judicial estabeleceria vínculo direto entre mandante e mandatário, atraindo a incidência dos arts. 653, 667 e 672 do Código Civil, bem como dos arts. 113 e 114 do CPC;

(c)

que a aferição da legitimidade passiva deve ocorrer à luz da teoria da asserção, bastando, para tanto, as alegações deduzidas na petição inicial e a circunstância incontroversa de constar o nome da agravada na procuração de
id 14291002
;

(d)

que a exclusão da requerida, sem a devida instrução, implicaria indevida inversão do ônus da prova e esvaziamento da fase probatória, sobretudo porque eventual ausência de atuação material individualizada se inseriria na esfera interna de organização dos próprios mandatários; e

(e)

que a solidariedade entre mandatários autorizaria a permanência da agravada no polo passivo, resguardando-se eventual direito de regresso em ação própria.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, e, no mérito, o
total provimento
do agravo, a fim de afastar o reconhecimento da ilegitimidade passiva de
Ângela da Conceição Socorro Mourão Palheta
, determinando-se seu retorno ao polo passivo da demanda originária, com o regular prosseguimento do feito em relação a ela.

Em contrarrazões colacionadas ao
id 34910178
,
Ângela da Conceição Socorro Mourão Palheta
, advogando em causa própria, suscita, em síntese:

(a)

que a ação originária tem por objeto a responsabilização civil decorrente de valores que teriam sido levantados por
Elias Daibes
e não repassados ao autor;

(b)

que, no curso do processo originário, sequer foi inicialmente encontrada para citação no endereço constante da procuração, conforme certidão de
id 21121264
, precisamente porque jamais residiu ou trabalhou no local indicado, afirmando que, à época, seu endereço profissional era outro, vinculado ao escritório do advogado
Jader Dias
, conforme cadastro da OAB juntado aos autos pelo próprio autor no
id 14291012
;

(c)

que nunca trabalhou no escritório de
Elias Daibes
, nunca foi contratada pelo demandante e jamais teve participação na condução do processo trabalhista subjacente ou nos fatos descritos na inicial;

(d)

que, após sua citação eletrônica no processo originário, apresentou contestação de
id 82794715
, instruída com documentos que comprovariam o exercício contínuo de sua atividade profissional no escritório de
Jader Dias
, inclusive contratos e procurações acostados ao
id 82794721
;

(e)

que inexiste qualquer registro de sua atuação nos autos do processo trabalhista, não havendo menção ao seu nome pelo autor na reclamação trabalhista, na denúncia formulada perante a OAB ou no boletim de ocorrência, os quais estariam direcionados a
Elias Daibes
e/ou a
Roberto Lima Dias
;

(f)

que a única referência à sua pessoa consistiria na inclusão de seu nome na procuração juntada à reclamação trabalhista originária, fato que, isoladamente, não seria apto a caracterizar prática de ato ilícito ou a ensejar responsabilidade civil;

(g)

que, nos termos do art. 32 da Lei nº 8.906/94, a responsabilidade do advogado é pessoal e depende da demonstração de dolo ou culpa pelos atos praticados no exercício profissional, circunstâncias que, segundo sustenta, não se verificariam em relação à sua conduta; e

(h)

que, ausentes prova de atuação profissional, recebimento de valores ou prática de qualquer ato lesivo, deve ser preservado o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Ao final, requer o
não conhecimento
ou, subsidiariamente, o
desprovimento
do agravo de instrumento, com a manutenção, em todos os seus termos, da decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade — a qual deve ser reconhecida diante da comprovada instabilidade sistêmica no peticionamento eletrônico —, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão interlocutória que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada
Ângela da Conceição Socorro Mourão Palheta
, determinando sua exclusão do polo passivo da demanda originária, em que se discute responsabilidade civil decorrente de alegada má prestação de serviços advocatícios.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que,
em regra, os advogados que figuram conjuntamente em instrumento procuratório respondem solidariamente pelos atos praticados no exercício do mandato
, especialmente quando não há delimitação expressa das atribuições de cada patrono.

Tal orientação decorre da interpretação sistemática das normas que regem o mandato civil e a responsabilidade profissional do advogado, notadamente os arts. 653 e 667 do Código Civil, bem como o art. 32 da Lei nº 8.906/94.

Entretanto, embora tal diretriz jurisprudencial sirva como importante vetor interpretativo, sua aplicação não se dá de forma automática e irrestrita, devendo sempre ser cotejada com as peculiaridades do caso concreto.

E é precisamente nesse ponto que reside a singularidade da presente demanda.

Com efeito, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a situação fática ora examinada apresenta contornos nitidamente
sui generis
.

Isso porque há elementos probatórios relevantes indicando que a agravada:

1.

não integrava o escritório de advocacia responsável pela condução da demanda originária;

2.

não participou da relação contratual estabelecida com o autor da ação;

3.

não atuou no processo judicial que deu ensejo à presente controvérsia; e

4.

não há qualquer indício de que tenha percebido valores ou praticado atos relacionados aos fatos narrados na inicial.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, não há menção ao nome da agravada nos documentos essenciais que instruem a demanda originária, tais como contratos de honorários, acordos judiciais, guias de levantamento, boletim de ocorrência ou representação perante a Ordem dos Advogados do Brasil.

A inclusão do nome da agravada na procuração se mostra, no mínimo, estranha, já que restou demonstrado que nunca atuou em parceria ou como associada do escritório do advogado ELIAS DAIBES.

Nesse cenário, a única circunstância que vincularia a agravada à lide seria a
inclusão de seu nome no instrumento procuratório
, fato que, isoladamente considerado, mostra-se insuficiente para ensejar sua permanência no polo passivo da demanda.

Com efeito, a mera outorga de poderes, desacompanhada de qualquer demonstração de atuação efetiva ou de participação nos fatos que ensejaram o alegado dano, não tem o condão de, por si só, atrair a responsabilidade civil do advogado.

Acrescente-se que causa estranheza — como bem pontuado — a simples inserção do nome da agravada na procuração, desacompanhada de qualquer outro elemento que evidencie sua efetiva atuação profissional no feito, circunstância que reforça o acerto da decisão agravada.

Diante desse quadro, entendo que a manutenção da agravada no polo passivo da demanda implicaria indevida ampliação da responsabilidade civil, sem o necessário suporte fático-probatório, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico vigente.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da agravada e determinar sua exclusão da lide, mostra-se devidamente fundamentada e em consonância com as provas constantes dos autos.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026